Tribunal: TJSP
Processo: 0041742-44.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória – Culpa extracontratual – Colisão de ônibus com animal na pista de rolamento, em rodovia, a ocasionar, por conta de frenagem brusca, acidente com motocicleta, que o atingiu na parte traseira – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - Jurisprudência deste Egrégio Órgão Especial

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória – Culpa extracontratual – Colisão de ônibus com animal na pista de rolamento, em rodovia, a ocasionar, por conta de frenagem brusca, acidente com motocicleta, que o atingiu na parte traseira – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - Jurisprudência deste Egrégio Órgão Especial - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitante, para conhecer e julgar da apelação interposta.